Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1a VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9o CP. CÁRCERE PRIVADO. ART. 148, §1o, INCISOS I E II CP. PROVAS. PRESENTES. 2a VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. DOLO DIVERSO. DESCLASSIFICAÇÃO. CABÍVEL. MAUS TRATOS. OITIVA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. PREJUDICADA. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.

1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa buscando a absolvição do réu pela prática dos delitos de lesão corporal (2x) e cárcere privado, no contexto de violência doméstica e familiar, sob a alegação de falta de provas e, alternativamente, requereu a desclassificação da lesão corporal contra a menor para maus tratos, diante da ausência de dolo específico.

2. O artigo 23 da Lei n. 13.431/2017 determina que os crimes praticados em detrimento de crianças e adolescentes vítima ou testemunha de violência devem ser processados perante juizados ou varas especializadas àquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.

3. Devidamente corroborado pelo conjunto probatório carreado aos autos que o apelante lesionou sua companheira e a manteve em cárcere privado juntamente com sua enteada, impositiva a condenação do réu pela prática dos delitos tipificados nos art. 129, §9o e 148, §1o, I e IV, ambos do Código Penal.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial força probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Estando ausente o animus de lesionar, dolo específico para o artigo 129 do Código Penal e constatada a prática de atos que expõem a perigo a saúde de pessoa, menor de 14 anos, sob sua autoridade, com abuso de meios de correção, ainda que para o justo fim de educar, está configurado o delito previsto no art. 136, §3o do CP.

6. Apelação provida parcialmente.